Tribunal: TJES
Processo: 0003711-79.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003711-79.2015.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOMARIO MARVILA DO ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CALÚNIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. HONRA FUNCIONAL. PENA BASE PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A calúnia tem autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, além de ter amparo em prova documental produzida pelo réu.

2.
Na presença de
elementos que evidenciam práticas direcionadas a honra objetiva da ofendida, atribuindo-lhe a prática de fato definido como crime, impões a condenação nos termos do art. 138 do CP
.

3.
O
conceito desfavorável reportado ao servidor público
, para além do abalo emocional, atinge a honra funcional, extrapolando ainda mais os limites dos tipo, mormente quando se refira a cargos do auto escalão, como o de promotor de justiça. Pena proporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003711-79.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMARIO MARVILA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LARISSA FARIA MELEIP - ES7467-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Domario Marvila do Rosario
em face da sentença penal condenatória prolatada pela MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 138 c.c art. 141, II do Código Penal
, condenando-o à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção (substituída nos termos do art. 44 do CP) e 160 (cento e sessenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

O recorrente, em síntese, sustenta
não haver prova suficiente
ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, daí por que deveria ser provido o recurso. Em trato subsidiário, pleiteia a
redução da pena
.

A sentença não merece reforma.

De acordo com a denúncia, no dia

03 de marco de 2015, o denunciado caluniou a Promotora de Justiça Camila de Melo Baptista Abelha, no exercício de suas funções, imputando-lhe a prática de fato definido com crime de falsidade ideológica. Ainda como narra o MP, o denunciado foi notificado para prestar declarações em procedimento

Administrativo, em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Marataízes, ocasião que indicou divergências na tomada de seu depoimento, o qual teria sido objeto de alteração pela promotora. E prossegue a denúncia:

“Com efeito, no dia posterior ao seu depoimento, o denunciado
protocolou requerimento de retificação de depoiment
o asseverando, in verbis:

"(...) que as declarações do depoente, apostas no referido depoimento
não condizem com suas reais afirmações e vieram acompanhadas de dados que sequer foram mencionados em sua oitiva
; em outros trechos, não foram colocadas todas as informações integrais, sendo
suprimidas partes importante que possuem o condão de alterar substancialmente o sentido de duas palavras
(...)"- f I. 06/07

Ato contínuo, esclareceu que jamais foram mencionadas as seguintes afirmações:

“que foi um advogado de Minas Gerais que chamou o depoente para fazer parte da equipe de Licitação, que este advogado ficou algum tempo aqui em Marataízes e depois "sumiu"; que nunca leu a Lei de Licitações"

Noutra banda, afirmou que alguns termos foram suprimidos, sendo eles:

"que nos processos de dispensa de Licitação os processos já vinham instruídos (...)"; "que o depoente não tinha conhecimento nenhum sobre Licitação e não opinava em nada (...)"; "que o depoente já ouviu dizer das pessoas que Vilsimar, que foi Secretário de Administração era Prefeito de fato de Marataízes"

Por derradeiro, afirmou o denunciado que "
Se sentiu praticamente pressionado por esta Promotoria que inclusive disse que o mesmo poderia vir a ser Réu
" e que "assinou o documento, mas sem ler seu teor com calma e adequadamente naquela oportunidade".

Após detida análise dos autos, entendo não haver dúvidas quanto à efetiva caracterização da
calúnia
.

Tanto a
autoria
quanto a
materialidade
são facilmente constatadas a partir do procedimento investigatório de fls. 04-40, em especial, o documento de fls. 11-12, o qual anota a imputação de fato definido como crime (supressão de declarações em procedimento público) à promotora de justiça, além da prova oral produzida nos autos.

Os elementos de prova são verificados a partir do requerimento formal do recorrente - onde categoricamente, é afirmada a alteração do documento de competência da promotora de justiça -, e consolidam-se nos depoimentos de pessoas que paticiparamde sua oitiva.

Ao certo, o
pedido de retificação
ou a mera
impugnação
do recorrente acerca de
imprecisões no depoimento tomado pela Promotora de Justiça não traduziria a prática de crime
, restringindo-se, ao máximo, à responsabilidade na esfera administrativa. Contudo, os fatos ganham relevo a partir das imputações feitas pelo recorrente em desfavor da vítima. Por meio de requerimento escrito, o réu disse que “
as informações constantes do depoimento

não condiziam com verdade”
notadamente porque, foram "
suprimidas partes importantes que possuem o condão de alterar substancialmente o sentido de suas palavras
" (fl. 11). A petição, a propósito, imputa categoricamente a
alteração do depoimento
: “
Em outras declarações,
alguns termos foram
suprimidos
”.

O recorrente afirma que em nenhum momento
atribuiu as alterações do documento à promotora de justiça, sra. Camila de Melo Baptista Abelha
. O procedimento (GAMPES nª 20150006005094), contudo, constitui atribuição do Ministério Público, de modo que a
promotora

procedeu a oitiva do recorrente, atuando como
receptora
das palavras, simultanemanete
retransmitidas
ao subscritor do depoimento.
Inegável, portanto, a
precípua finalidade do agente de atingir a credibilidade da representante do Ministério Público,
imputando-a fato definido como crime de falsidade ideológica.

Para além do requerimento (fls. 11-12), os fatos tomaram proporção no órgão do Poder Judiciário em que a vítima atuava.

De acordo com a prova oral produzida, passou-se a comentar no Fórum de Marataízes que a promotora
havia coagido o recorrente, a fim de que o depoimento fosse consignado a seu modo
,
sob pena de ajuizamento de ação criminal
. Em juízo (fls. 95-97), a ofendida relatou os fatos, afirmando que “
a assessora da Dra. Paula disse para a depoente que ouviu da Dra. Larissa a seguinte frase:
"que a senhora disse para Domário que se esse não assinasse o termo de depoimento do jeito que queria, o mesmo viraria réu na ação de improbidade
". Esclareceu ainda, que os fatos provavelmente estão ligados ao descontentamento do grupo político a que faz parte o recorrente, alvo de diversas ações de improbidade administrativa.

Também foram ouvidos os estagiários lotados na promotoria de Marataízes,
Luciann Homero Cevidanes Pereira
(fls. 99-100) e
Myllena Rodrigues Rocha
(fl. 98). Ambos relataram a normalidade das atividades na promotoria, esclarecendo a presteza e respeito empregado pela vítima enquanto membro do parquet.
Myllena
, em especial, participou da oitiva do recorrente e disse que o ato foi praticado dentro da normalidade. Esclareceu ainda, que o réu aparentava estar tranquilo e requereu algumas alterações no depoimento, o que foi prontamente atendido.

Em convergência a versão da vítima,
Luciann Homero
(fl. 98) esclareceu as circunstâncias fáticas que envolvem o delito praticado, informando que “
acredita que o acusado faz parte do grupo político em função das ações de improbidade ajuizadas” (fl. 98).

Cotejando o requerimento de fls. 11-12 com a prova oral produzida, não há dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo. A despeito de registros acerca da normalidade do ato, o recorrente disse que “
se sentiu pressionado
”, atribuindo a alteração do depoimento à promotora, na tentativa de
conspurcar sua reputação no meio profissional
. Há portanto, elementos suficientes para a condenação.

No que toca a
dosimetria
, a sentença também não merece reforma.
Tanto as

circunstâncias
como as
consequências
do revelam-se negativas, legitimando a majoração da pena base.

O

conceito desfavorável reportado ao servidor público
, para além do abalo emocional,
atinge a honra funcional
, extrapolando ainda mais os limites dos tipo, mormente quando se refira a
cargos do auto escalão, como o de promotor de justiça.
Na espécie, as
circunstâncias são ainda mais grave,
em razão da
dimensão dos fatos,
os quais atingiram
órgão judiciário local em que promotora exercida a função pública
.

Na mesma medida, as
consequências
do fato são marcantes, colocando em risco
o bom exercício das atribuições após o crime
. Pelo que consta dos autos, ao tempo do crime,
a vítima exercia o cargo de promotora a pouco mais de 9 anos
, estando ainda em período de afirmação se considerado o elevado grau de responsabilidade acometido a função. Nesse particular, a vítima
afirmou nunca ter passado por essa situação, mas tem ciência de que essas circunstâncias se verificam por estar “incomodando um grupo político que está afastada do poder”, tendo ajuizado aproximadamente 20 ações de improbidade.

Deste modo, mantenho a
sanção básica
, fixada em
1 ano de detenção
e
120 dias-multa
.

Na segunda fase, nenhuma circunstâncias foi anotada. Na terceira, a teor do
art. 141, inciso II do CP
, sanção foi eleva em
1/3
, resultando na aplicação da
pena definitiva
de
1 ano e 4 meses de detenção e 160 dias-multa
.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP,
o regime inicial permanecerá aberto
, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.